Tribunal: STF
Processo: RE 1341102
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) interpôs recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que, em síntese, determinou o prosseguimento de execução fiscal para a cobrança de valores relativos ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em face da Companhia, ao entendimento de que não faria jus à imunidade tributária recíproca.



    O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal a quo, considerando a ausência de uniformidade, no âmbito daquela Corte estadual, acerca da imunidade tributária recíproca pretendida pela recorrente, admitiu o recurso extraordinário como representativo da controvérsia, nos seguintes termos (evento 24): 



    “Importante ressaltar que a confrontação dos requisitos acima mencionados ao caso específico da Cemig tem ensejado o alcance de diferentes conclusões nos acórdãos proferidos neste Tribunal, notadamente diante da orientação fixada sobre a matéria em precedentes recentemente julgados pelo STF sob a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 508 e 1.140). 



    (...) 



    Dessa maneira, considerando o disposto nos artigos 1.030, IV, e 1.036, § 1º, do CPC, seleciono o presente recurso extraordinário para encaminhamento ao STF como representativo da seguinte controvérsia: definir se a Cemig possui os elementos necessários para se enquadrar como beneficiária da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, IV, ‘a’, da Constituição da República, tendo em vista as características da concessionária e os requisitos estabelecidos pela jurisprudência do STF para o reconhecimento da aludida benesse. 



    Na oportunidade, determino a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no Estado, ressalvadas as medidas urgentes/liminares, até o pronunciamento definitivo do Tribunal de destino a respeito da questão.” 



    A CEMIG, em nova manifestação, sublinhou a jurisprudência do STF, afirmando seu estatuto de concessionária prestadora de serviço público em regime não concorrencial (evento 31).



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Da análise dos autos, verifico que esta controvérsia coincide com as razões de decidir relativas ao Tema n. 508/RG, RE 600.867, redator para o acórdão ministro Luiz Fux, e ao Tema n. 1.140/RG, RE 1.320.054, ministro Luiz Fux, já apreciados pelo Supremo, nos quais foram fixadas, respectivamente, as seguintes teses para repercussão geral: 



    Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas.



    (grifei)



    As empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço. 



    (grifei)



    Ressalto, no ponto, citação direta à CEMIG, no RE 600.867, caso-líder do Tema n. 508/RG, pelo voto-vista de Sua Excelência a ministra Cármen Lúcia:



    Tem-se reconhecido a imunidade tributária recíproca, em situações análogas às que aqui se apresentam, como relativamente à Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig, sociedade de economia mista de capital aberto, com participação acionária do setor público na ordem de 62,12% (ações ordinárias), com ações negociadas em bolsa de valores interna e externa (37,88%), que presta serviço de fornecimento de energia elétrica. 



    Este Supremo Tribunal tem reconhecido a favor da Cemig a imunidade tributária recíproca quanto ao IPTU cobrado por diversos municípios mineiros. Esse entendimento em referência tem sido adotado por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal (RE n. 1.188.668-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019; RE n. 1.097.339-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.8.2018; RE n. 1.003.246-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28.3.2017, e RE n. 918.704-AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.12.2015, entre outros). 



     



    Além dos percentuais de composição do capital social, indicados pela eminente ministra Cármen Lúcia, a destacarem o controle dos acionistas do setor público (federal, estadual e municipal), cumpre sublinhar que a Companhia, operando serviços essenciais de geração, transmissão e comercialização de energia elétrica, no Estado de Minas Gerais, não se submete a regime de concorrência (sendo responsável por 96% do abastecimento da rede). 



    As duas Turmas desta Suprema Corte, na linha do RE 913.652-AgR, ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10/5/2018 ou do RE 1.040.268-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13/6/2018, afirmam a imunidade tributária recíproca dessa sociedade de economia mista, naqueles bens e serviços vinculados às suas finalidades essenciais.



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria é abarcada pelas teses dos Temas n. 508/RG e n. 1.140/RG, determino a devolução dos autos à instância a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator